Tribunal: TJDFT
Processo: 0007721-56.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007721-56.2018.8.07.0016 RECORRENTE: WESLEY ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES CRIMINAIS. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A materialidade e a autoria do delito em apreço ficaram devidamente comprovadas pela documentação probatória, coerente e harmônica, acostada aos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas. 2. O crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do Código Penal Militar, é de mera conduta, bastando, para sua consumação, que o militar se afaste do posto, independentemente do tempo de duração da ausência. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, sustentando o cabimento de sua absolvição por insuficiência de provas aptas a demonstrarem a autoria dos crimes de abandono de posto e de desobediência a ele imputados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 439 do Código de Processo Penal Militar e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009